Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600861-94.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCIO ANTONIO NICKENIG VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCIO ANTONIO NICKENIG VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
04/08/2021
Número: 0600861-94.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 04/03/2021
Processo referência: 0600861-94.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600861-
94.2020.6.16.0061 que, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução TSE 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas prestadas por Marcio Antonio Nickenig e, com fundamento no artigo 32,
caput, determinou ao prestador a devolução do montante de R$ 206,36 (duzentos e seis reais e
trinta e seis centavos) ao Tesouro Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do
trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais do candidato Marcio Antonio
Nickenig, que concorreu a cargo eletivo de Vereador, nas Eleições Municipais de 2020, pelo Partido
Social Democrático - PSD, no Município de Arapongas/PR., desaprovadas vez que, na análise
técnica foi detectada a impropriedade consistente na ausência de declaração de despesas com
impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook, e, por conseguinte, a não comprovação da
origem dos recursos utilizados para pagá-las, visto que os valores correspondentes não
transitaram por nenhuma das contas bancárias abertas para a campanha, totalizando o montante
de R$ 206,36 (duzentos e seis reais e trinta e seis centavos), referentemente às Notas Fiscais
21964517, 22978821 e 24004877). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCIO ANTONIO NICKENIG VEREADOR
(RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
MARCIO ANTONIO NICKENIG (RECORRENTE)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(ASSISTENTE)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
ANNA CAROLINA RIBAS VIEIRA KASTRUP (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40426
866
03/08/2021 18:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.342
RECURSO ELEITORAL 0600861-94.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCIO ANTONIO NICKENIG VEREADOR
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
RECORRENTE: MARCIO ANTONIO NICKENIG
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
ASSISTENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP0238513
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
- OAB/SP0296727
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA
- OAB/RJ0149404
ADVOGADO: ANNA CAROLINA RIBAS VIEIRA KASTRUP
- OAB/SP0311005
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO
- OAB/SP0290459
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- OAB/SP0346049
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS
- OAB/SP0287688
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS
- OAB/MG0145559A
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
- OAB/SP0148263
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES
- OAB/SP0207391
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO
- OAB/SP0266298
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- OAB/SP0317372
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES
- OAB/SP0316907
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE
- OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS
- OAB/SP0307184
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA
- OAB/SP0346704
ADVOGADO: JESSICA LONGHI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
DESPESA.
IMPULSIONAMENTO.
CIRCULARIZAÇÃO.
PAGAMENTO.
Num. 40426866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218490090500000039452442
Número do documento: 21080218490090500000039452442

RECURSO
SEM
TRÂNSITO
PELA
CONTA DE CAMPANHA. ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
VALOR
ABSOLUTO
DIMINUTO.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
RECURSO
PROVIDO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVA.
1. A identificação de gasto eleitoral com
impulsionamento obtido apenas mediante
circularização de informações configura
omissão de despesa.
2. O pagamento de despesa eleitoral com
recurso financeiro que não transitou pela
conta bancária de campanha configura-se
como de origem não identificada e impõe
a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.
3.

considerando
que
a
In
casu,
irregularidade representa apenas 8% do
volume financeiro derivado para a
campanha e é de pequeno valor absoluto,
é possível a aplicação do princípio da
razoabilidade para aprovar com ressalvas
as contas.
4. Recurso conhecido e provido. Contas
aprovadas com ressalvas. Devolução ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/07/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Marcio
Antonio Nickenig nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 27268666), ao
fundamento de omissão de receitas e despesas.
Num. 40426866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218490090500000039452442
Número do documento: 21080218490090500000039452442

Inconformado, o prestador recorreu (id. 27269816), aduzindo, em síntese, que
desconhecia as notas fiscais que especifica; e que é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 28917416).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
26/02/2021, sexta-feira, e as razões foram protocoladas em 03/03/2021, quarta-feira.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Introdução:
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma
sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
Num. 40426866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218490090500000039452442
Número do documento: 21080218490090500000039452442

aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento eleitoral.
Abalizada doutrina assim delimita os principais objetivos perseguidos por meio do
controle das contas de campanha pela Justiça Eleitoral:
A obrigação de prestar contas de campanha decorre da necessidade de resguardar princípios
insculpidos na Constituição Federal e nas leis eleitorais, como o da moralidade das eleições,
da igualdade de disputa entre os candidatos, da probidade e da impessoalidade no exercício
dos mandatos públicos e na administração da coisa pública.
As limitações quantitativas e qualitativas impostas às doações e aos gastos eleitorais
estabelecidos pela lei visam permitir uma disputa igualitária entre os candidatos aos cargos
públicos, tendo em vista que as condições financeiras entre aqueles que disputam são
díspares, de forma que muitos deles não têm condições de arcar com os custos da
campanha,
tampouco
dispõem
de
financiadores.
[ESMERALDO, Elmana Viana Lucena.
: manual prático de
Manual de contas eleitorais
arrecadação e gastos de recursos em campanha e de prestação de contas. Belo Horizonte:
Fórum, 2016, p. 148]
Quanto à sua importância para a efetiva garantia da lisura do pleito e, em última
instância, para o legítimo exercício da cidadania, mister evocar as sempre lúcidas palavras de
GOMES:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico. Muitas
vezes, o abuso de poder econômico é configurado a partir de divergências verificadas entre
os dados constantes da prestação de contas e a realidade da campanha.
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou
a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara,
impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno
da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura
ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de
s u f r á g i o
.
Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar a correção na arrecadação e nos
gastos de valores pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se poderia saber, e.g., se o
partido ou candidato recebeu recebeu recursos de fontes vedadas (LE, art. 24), se patrocinou
ações ilícitas, se incorreu em alguma forma de abuso de poder econômico etc. É claro que
ninguém em sã consciência declarará na prestação de contas o uso de recursos emanados
de fontes vedadas ou exporá o uso abusivo de recursos, mas sendo a prestação de contas o
instrumento oficial em que receitas e despesas devem ser lançadas, permite que se faça o
contraste entre o declarado e a realidade da campanha.
[GOMES, José Jairo.
- 14ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p.
Direito Eleitoral
492/493]
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
Num. 40426866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218490090500000039452442
Número do documento: 21080218490090500000039452442

responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
Mérito
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à omissão de despesas relacionadas ao
impulsionamento de conteúdo e contratadas junto ao fornecedor Facebook, no valor total de R$
206,36.
Em princípio, destaca-se que o prestador não recebeu recursos públicos de fundo
partidário ou FEFC.
Passa-se a avaliar essa inconsistência de forma individualizada:
a) omissão de receita e despesa:
No ponto, o setor técnico informou que:

No que diz respeito às despesas com impulsionamento de campanha (facebook), alega

desconhecer totalmente a origem das notas fiscais, que as mencionadas despesas não

aparecem pagas em seus extratos bancários e que inexiste comprovação de que seus

objetos foram entregues ao Peticionário ou a outrem por sua conta e ordem. Contudo, tais

notas constam como válidas e emitidas no nome e CNPJ do candidato, pelo menos até o
batimento dos dados do SPCE e receita do Estado de São Paulo, como abaixo descritas:
Em suas razões, o prestador alegou desconhecer as notas fiscais acima. Afirma
que as despesas não aparecem pagas em seus extratos bancários e que inexiste comprovação
de que seus objetos foram contratados por ele.
Sustenta, subsidiariamente, que o valor total absoluto é extremamente baixo,
possibilitando-se que seja superada a irregularidade pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Num. 40426866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218490090500000039452442
Número do documento: 21080218490090500000039452442

Pois bem. Conforme dispõe o art. 53, I, alínea "g" da Resolução TSE nº
23.607/19, a prestação de contas deve ser conter informações das receitas e despesas
especificadas. A obrigação persiste ainda que submetida à análise pelo rito simplificado,
conforme art. 65, IV do mesmo diploma.
No caso dos autos, o setor técnico logrou verificar, somente mediante
circularização, a emissão de notas fiscais tendo como contraparte o CNPJ da campanha do
prestador, porém, não há comprovação de que a receita utilizada para a contratação tenha
transitado pela conta de campanha, configurando-se omissão da despesa, não informada na
prestação de contas e, também, da receita que não transitou pela conta de campanha.
Nesse cenário, configura-se irregularidade grave, uma vez que mitiga a
confiabilidade que deve permear a contabilidade dos candidatos.
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA.
DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA OU ASSUMIDA - IRREGULARIDADES GRAVES -
D E S A P R O V A Ç Ã O
D A S
C O N T A S .
(
.
.
.
)
3.A omissão de gastos eleitorais, apontada no sistema de circularização de notas fiscais
eletrônicas prejudica a análise, verificação e fidedignidade das contas apresentadas.
(
.
.
.
)
[PRESTACÃO DE CONTAS n 0602589-33.2018.6.16.0000, Rel. CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN, DJ 02/10/2020]
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATOS AOS CARGOS DE GOVERNADOR E VICE–GOVERNADOR.
CONTAS DE CAMPANHA APROVADAS COM RESSALVAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
DOAÇÕES POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO, EM VALORES EXCEDENTES AO
PERMITIDO NO ART. 22, § 1º, DA RES.–TSE Nº 23.553/2017. OMISSÃO DE DESPESAS
IDENTIFICADAS
MEDIANTE
PROCEDIMENTO
DE
CIRCULARIZAÇÃO.
IRREGULARIDADES GRAVES. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONJUNTO
DE IRREGULARIDADES QUE IMPEDEM A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ
P R O V I M E N T O .
(
.
.
.
)
3. A omissão de despesas é irregularidade grave, na medida em que compromete a
confiabilidade
das
contas
apresentadas.
Precedentes.
(
.
.
.
)
[RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060130661, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
23/11/2020]
Conclui-se, portanto, que o caso seria de desaprovação das contas, pela
utilização de recursos financeiros que não transitaram pela conta de campanha, e utilizados
para pagamento de gasto eleitoral cuja prova foi obtida tão somente mediante circularização.
Entretanto, considerando o montante de receitas financeiras derivadas à
campanha do prestador, tem-se que a irregularidade representa 8 % do total, além de
Num. 40426866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218490090500000039452442
Número do documento: 21080218490090500000039452442

representar valor mínimo em termos absolutos de modo que é possível superar a irregularidade
para aprovar com ressalva as contas, mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, conforme iterativa jurisprudência desta Corte Eleitoral.
Nesse sentido, no julgamento do REl nº 0600498-53.2020.6.16.0079 de Rel. do
Des. Vitor Roberto Silva, ocorrido no dia 13/06/2021, restou da ementa que "de acordo com o
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade em processo de contas condiciona-se a três requisitos cumulativos: a) falhas
que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou valor não expressivo do total
irregular; c) ausência de má-fé" (REspe 300-28, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de
16.3.2020).
Assim, embora a gravidade da irregularidade fosse causa de desaprovação das
contas, no contexto fático específico, verifica-se a possibilidade de superá-la para aprovar com
ressalvas, com a determinação de devolução de R$ 206,36 ao Tesouro Nacional por tratar-se
de recurso financeiro de origem não identificada nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI.
CONCLUSÃO
Em decorrência, considerando que as falhas atingem 8% do montante total de
recursos financeiros utilizados, mas envolvem quantia de pequena monta - no caso, R$ 206,36
- é possível a aplicação do princípio da razoabilidade para fins de aprovação com ressalvas.
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando
a sentença para APROVAR COM RESSALVAS as contas de Marcio Antonio Nickenig relativas
às eleições 2020, com a determinação de devolução ao Tesouro Nacional, nos termos da
fundamentação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600861-94.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCIO ANTONIO
NICKENIG VEREADOR, MARCIO ANTONIO NICKENIG - Advogados do(a) RECORRENTE:
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, GABRIEL ESPER DUARTE -
PR0096311, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, MARCUS VINICIUS GONCALVES
CAETANO - PR0049649 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
DECISÃO
Num. 40426866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218490090500000039452442
Número do documento: 21080218490090500000039452442

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 29.07.2021.
Num. 40426866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218490090500000039452442
Número do documento: 21080218490090500000039452442